Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-53.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703534-53.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICK ARAUJO DE ALMEIDA, BOLA DA DA VEZ RESTAURANTE E PETISCARIA LTDA RECORRIDO: MAISA ANGELICA DE REZENDE, ANDREA MARA SANTOS GONCALVES, THAMIRIS SUELEN DOS SANTOS ALVES DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Na hipótese, o documento anexado aos autos (carteira digital de trabalho – ID 76089670) não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica do recorrente. O fato de estar desempregado não significa necessariamente que ele não dispõe de recursos financeiros. Assim, faculto à parte recorrente a oportunidade de complementar as informações acerca de sua condição financeira. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos as guias e os respectivos comprovantes de recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, no mesmo prazo. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator